Tribunal: TJSP
Processo: 1033653-18.2020.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Locação de Móvel
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de monitoramento eletrônico e alarmes. Ação de indenização por danos morais e materiais. Réu que apresentou denunciação da lide à seguradora. Sentença parcialmente procedente a pretensão principal e procedente a lide secundária. Danos morais afastados. Insurgência do réu. Alegação de que não houve falha na prestação de serviços e ausência de comprovação dos

Ementa:
APELAÇÃO. Prestação de serviços de monitoramento eletrônico e alarmes. Ação de indenização por danos morais e materiais. Réu que apresentou denunciação da lide à seguradora. Sentença parcialmente procedente a pretensão principal e procedente a lide secundária. Danos morais afastados. Insurgência do réu. Alegação de que não houve falha na prestação de serviços e ausência de comprovação dos prejuízos materiais. Não acolhimento. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Obrigação de meio. Réu que não se desincumbiu do ônus de comprovar que eventual corte na linha telefônica pelos criminosos, impediu o sistema de alarme de funcionar. Não havia o comprometimento de impedir o evento criminoso, mas de monitoração da residência dos apelantes, os quais deveriam ser acionados em caso de invasão do imóvel. Furto qualificado exitoso. Falha no sistema de alarme que fez com que os recorrentes perdessem a chance de obstar a empreitada criminosa. Autores que, embora não tivessem a nota fiscal de vários dos bens subtraídos, trouxeram indícios suficientes acerca da existência dos bens e comprovaram as despesas que decorreram da ocorrência. Falha na prestação de serviços que gera ao lesado direito de indenização pelos danos materiais. Irresignação da seguradora. Alegação de não enquadramento de parte dos prejuízos pleiteados nas garantias contratadas. Não Acolhimento. Abusividade. Recurso do autor. Danos morais. Não acolhimento. O mero inadimplemento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar por dano moral. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDOS.